Tribunal: TJDFT
Processo: 0728317-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728317-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAMPOS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Campos Júnior, representado pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na ação condenatória em obrigação de fazer, consistindo em fornecimento de medicamento, processo autuado sob o no 0712692-27.2024.8.07.0018, promovida contra o Distrito Federal. O recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para impor ao DF a obrigação de fornecer o medicamento "LENALIDOMIDA". O indeferimento da medida funda-se no argumento de que se mostra necessária a prévia manifestação do NATJUS, considerando a existência de Nota Técnica de outros pacientes em que há ressalva à dispensação do fármaco, diante da manifestação contrária da CONITEC. Em resumo, tece considerações acerca da prestação de serviços de saúde pelo Poder Público e quanto ao direito em obter medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Afirma que o paciente tem 56 anos de idade e foi diagnosticado com "MIELOMA MÚLTIPLO (CID 90.0), possui comorbidades como piora importante da função renal secundária ao MIELOMA (em diálise), além de fratura do fêmur direito e do úmero direito. Assinala que não existem outros medicamentos com atividade terapêutica similar disponíveis no SUS e que já foram realizados tratamentos com "BORTEZOMIBE; CICLOSFOFAMIDA; TALIDOMIDA E DEXOMETASONA" sem sucesso, além de ser contraindicado o medicamento "MELFALANO", pois o recorrente é candidato ao transplante de medula óssea. Consigna que o paciente já faz uso do medicamento requerido (LENALIDOMIDA) desde 16/05/2024, advindo de doação. Destaca a necessidade de uso do medicamento, diante de que a doença progride rapidamente e que está em diálise devido à piora da função renal, além do risco de óbito, sofrimento psíquico, dores em grau severo e incapacidade laboral. Consigna que o laudo médico é circunstanciado e atesta que os tratamentos disponíveis no SUS são ineficazes, assim como está demonstrada a urgência para o acesso ao fármaco atendendo, portanto, aos requisitos estabelecidos no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ e os enunciados 51 e 92 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado forneça o medicamento no prazo máximo de 15 dias. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. Gratuidade de justiça A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Pressupostos recursais O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Antecipação dos efeitos da tutela recursal Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). A concretização do direito à saúde, de forma universal e igualitária, pressupõe o desenvolvimento de políticas públicas relativas à regulamentação, fiscalização e controle dos serviços de saúde (art. 197 da CRFB/88), de modo a compatibilizar as necessidades inerentes a esse direito fundamental e a disponibilidade financeira do Estado, buscando-se extrair a maior efetividade desta equação. O deferimento de pleito envolvendo medicamento não constante da lista do SUS depende da demonstração de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. “O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.” (ARE 926469 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO) Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), segundo a qual a concessão de medicamentos não previstos em atos normativos do SUS (não padronizados), por parte do Estado, deve atender a três requisitos: a) a comprovação, através de laudo médico circunstanciado, que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos demais fámarcos fornecidos pelo SUS; b) a hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) o registro do medicamento na ANVISA, de acordo com os usos autorizados (STJ. Recurso, Tema 106). De outra parte, dispõe o artigo 4a, incisos I, II e V e § 2o da Lei 14.238/2021: “Art. 4o São direitos fundamentais da pessoa com câncer: I - obtenção de diagnóstico precoce; II - acesso a tratamento universal, equânime, adequado e menos nocivo; ............................................... V - prioridade; ............................................... § 2o Entende-se por direito à prioridade, previsto no inciso V do caput deste artigo, as seguintes garantias concedidas à pessoa com câncer clinicamente ativo, respeitadas e conciliadas as normas que garantem o mesmo direito aos idosos, às gestantes e às pessoas com deficiência: I - assistência preferencial, respeitada a precedência dos casos mais graves e outras prioridades legais; II - atendimento nos serviços públicos nos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, respeitada a precedência dos casos mais graves e de outras prioridades legais; III - prioridade no acesso a mecanismos que favoreçam a divulgação de informações relativas à prevenção e ao tratamento da doença; IV - prioridade na tramitação dos processos judiciais e administrativos.” No caso em exame, há relatório médico circunstanciado datado de 19/06/2024, atestando que o paciente foi diagnosticado com mieloma múltiplo IgG kappa em 2023, apresentando múltiplas lesões osteolíticas e anemia grave, com necessidade transfusional. Foram utilizados os medicamentos "bortesomibe", "talidomida", "dexametasona" e "ciclofosfamida, sem sucesso. O relatório ainda informa que houve progressão da doença com piora importante da função renal, com necessidade de hemodiálise, além de fratura no fêmur direito e úmero direito, abordadas cirurgicamente. Informa que o paciente se encontra internado no HBDF realizando hemodiálise, aguardando vaga fixa para diálise. Consigna o relatório que diante da franca piora da doença que pode evoluir à óbito necessita com urgência do uso do medicamento "lenalidomida" 5 mg/dia, durante 21 dias por mês, por um período de 6 a 8 meses, não podendo fazer uso do medicamento "melfalano", pois é candidato a realizar transplante autólogo de medula óssea, e tal medicamento prejudica a coleta de células tronco (ID 202537454 – PAG 5, processo de origem). O ofício da Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em resposta à demanda da Defensoria Pública informa que o medicamento "lenalidomida" não é padronizado no âmbito da Secretaria e que os antineoplásicos foram excluídos da tabela do sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde, uma vez que o esquema terapêutico está a cargo dos Centros e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON e CACON), sob financiamento exclusivo do Gestor Federal (art. 42, inciso II, da Portaria de Consolidação no 2, de 28/09/2017), que no âmbito do Distrito Federal são o Hospital de Base, Hospital da Criança de Brasília José Alencar, Hospital Universitário de Brasília e Hospital Regional de Taguatinga (ID 202537456 – PAG 12, processo de origem). As Notas Técnicas do NATJUS acostadas ao processo de outros pacientes, mas com mesmo diagnóstico, há indicação favorável ao uso do medicamento, possibilitando a sobrevida do paciente, embora não seja recomendado pela CONITEC para pacientes inelegíveis ao transplante de medula óssea, considerando a ausência de evidências de maior eficácia da "lenalidomida" em relação à "talidomida" disponibilizado no SUS, em questões do custo-efetividade e o alto impacto orçamentário. O NATJUS considera não justificado o uso para após a realização de transplante de medula óssea (ID 202537457 – PAG 5, 15-17). Em pesquisa no TJDFT, há outras Notas Técnicas do NATJUS no mesmo sentido: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3029.pdf https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2555.pdf De outra parte, o agravante é representado pela Defensoria Pública e a declaração de hipossuficiência acostada ao processo indica a insuficiência de recursos para suportar o tratamento médico indicado (ID 202534492, processo de origem), considerando o alto custo dos medicamentos. A imprescindibilidade dos medicamentos foi evidenciada no relatório médico, pois o uso de medicamento padronizado no SUS não foi satisfatória. O risco de dano irreparável está presente. O relatório médico destaca que há urgência no acesso ao medicamento, sob o risco de agravar a doença do paciente que já apresenta piora da função renal, podendo levá-lo à óbito, além de sofrimento psíquico, dores e incapacidade laboral (ID 202537454 – PAG 4, processo de origem). A nota técnica específica do NATJUS se mostra importante para a dispensação de medicamentos, notadamente de alto custo. Não obstante, o quadro de saúde do paciente evidencia que é necessário o uso do medicamento o mais breve possível, de modo que aguardar o prazo de 30 dias para produção da nota, além do prazo para o cumprimento da obrigação, pode lhe acarretar dano irreparável. A ausência de recomendação da CONITEC para a incorporação do medicamento "lenalidomida" no âmbito do SUS refere-se ao alto custo e por inexistirem evidências inequívocas de maior eficácia em relação ao medicamento "talidomida" que é disponibilizado no SUS, para pacientes inelegíveis ao transplante de medula óssea, situação que parece não ser o caso do agravante, uma vez que é elegível ao procedimento, conforme relatório médico. De outra parte, o fato de os antineoplásicos terem sido excluídos da tabela do sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde, estando a cargo dos Centros e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON e CACON), sob financiamento exclusivo do Gestor Federal, como informou a Secretaria de Saúde (ID 202537456 – PAG 12, processo de origem), não afasta a obrigação do ente público que foi acionado pelo autor de promover a dispensação do medicamento, cabendo-lhe buscar o ressarcimento do ente público competente. Nesse sentido: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ) (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)" Ademais, os elementos do processo indicam fortes indícios de adequação e imprescindibilidade dos fármacos. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado forneça o medicamento "LENALIDOMIDA", na dosagem e quantidade indicada no relatório médico, no prazo de 15 dias. Oficie-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias a dar cumprimento à decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Oficie-se ao NATJUS para que, elaborada a Nota Técnica nos termos determinados na origem, seja juntada cópia no presente recurso. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)